Tribunal: TJPA
Processo: 0839082-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4701 - Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839082-18.2017.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR

APELADO: RENATA BARBOSA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. SÚMULTA 84/STJ. NEGÓCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. BOA-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA COM PREMISSA EQUIVOCADA JULGOU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos verifico que assiste razão ao apelante em seus dois argumentos levantados, primeiro, de fato o imóvel que o embargante busca proteger de constrições não é o mesmo imóvel comprado pela embargada da ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, cujo distrato originou a dívida executada.

II –
Além disso, existe entendimento sumulado do STJ, bem como, é pacificado na jurisprudência, a respeito da possibilidade de se utilizar de embargos de terceiro por aquele que não possui a escritura do imóvel, apenas utilizando de contrato de compra e venda.

III –
A mera constatação de que o negócio foi celebrado em 2010, muito antes do ajuizamento da ação de indenização que gerou a execução (2015), já afasta a possibilidade de conduta reprovável por parte do adquirente

IV -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando totalmente a sentença para julgando totalmente procedente os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, para fins de manter o Embargante/Apelante na posse do imóvel a salvo de qualquer turbação ou esbulho decorrente da ação principal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0839082-18.2017.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: MARIA DAS GRACAS LIMA SA

APELADO: RENATA BARBOSA PARENTE

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, proposta em face de
RENATA BARBOSA PARENTE
.

Narra a inicial que: 1) que em agosto de 2010 o Embargante comprou um imóvel da ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, localizado no Condomínio Riviera Green Residence, conforme contrato de compra e venda juntado;

2) ocorre que, foi notificado pela embargada acerca de futura constrição do bem, pois o mesmo está em nome da devedora

ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA; 3) que o embargante não figura como devedor nos processos cuja credora é a embargada e com receio de ver seu bem penhorado requereu a manutenção da posse.

Deferido o pedido de justiça gratuita no ID 16448034.

Contestação apresentada no ID 16448037.

Réplica apresentada no ID 16448046.

Sentença proferida (ID 16448053), onde o magistrado
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, por considerar que houve perda do objeto.

Embargos de Declaração opostos pela ré (ID 16448055) e pelo autor no ID 16448057, rejeitados através da sentença de ID 16448065.

Apelação interposta pelo autor (ID 16448066), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada
pelos seguintes argumentos: 1) que o juiz deixou de seguir o enunciado da súmula 84 do STJ, dessa forma violando o artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15; 2) que o imóvel objeto do negócio jurídico firmado entre a Embargada/Apelada e a Construtora Âncora não é o mesmo imóvel objeto dos Embargos de Terceiros.

Contrarrazões apresentadas (ID 16448069).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrado no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0839082-18.2017.8.14.0301

APELANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: MARIA DAS GRACAS LIMA SA

APELADO: RENATA BARBOSA PARENTE

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em suas razões, alega o apelante que o autor: 1) que o juiz deixou de seguir o enunciado da súmula 84 do STJ, dessa forma violando o artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC/15; 2) que o imóvel objeto do negócio jurídico firmado entre a Embargada/Apelada e a Construtora Âncora não é o mesmo imóvel objeto dos Embargos de Terceiros.

Inicialmente, transcrevo parte da sentença e os argumentos que justificaram a perda do objeto:

Tendo em vista a sentença proferida no processo principal de nº 0063657-94.2015.8.14.0301, que trata de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, entendo que não assiste razão ao embargante,
tendo em vista que não há como o mesmo ter residido no imóvel que alega ser proprietário, em virtude do contrato de compra e venda do referido imóvel firmado pela embargada, em 26/01/2008, conforme documentos de Id.40984003, do referido processo principal. Cumpre destacar ainda que, as partes do processo principal celebraram distrato do referido imóvel somente em 24/09/2012, conforme documentos de Id.40984016 do referido processo
.

Compulsando os autos, verifico ainda que
o embargante afirmou na exordial que o imóvel não estava devidamente regularizado com o registro em nome seu nome
, conforme documento de Id.3045176. Dessa forma, resta evidenciada a perda superveniente do objeto desta ação, o que redunda na ausência de interesse processual da parte embargante, por falta de uma das condições de agir.

Analisando detidamente os autos verifico que assiste razão ao apelante em seus dois argumentos levantados, primeiro, de fato o imóvel que o embargante busca proteger de constrições não é o mesmo imóvel comprado pela embargada da ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, cujo distrato originou a dívida executada, vejamos:

·

No ID 16448027 dos presentes autos temos o Contrato de Compra e Venda firmado entre o embargante e ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, cujo objeto é incorporação imobiliária do empreendimento “RIVIERA GREEN RESIDENCE”, localizado na Estrada do 40h;

·

No ID 40984003 e

40984007 do processo de execução nº 0063657-94.2015.8.14.0301 temos o Contrato de Compra e Venda firmado entre a embargada e ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, cujo objeto é empreendimento no “COSTA DOURADA RESIDENCE;

·

No ID 40984016 do processo de execução nº 0063657-94.2015.8.14.0301 temos o Distrato firmado entre a embargada e ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, cujo objeto é empreendimento no “COSTA DOURADA RESIDENCE.

Nota-se que a sentença utilizou de premissa errada quando justificou a perda do objeto pelas datas diferentes dos contratos, chegando a equivocada conclusão de que “
não há como o mesmo ter residido no imóvel que alega ser proprietário
”.

Além disso, existe entendimento sumulado do STJ, bem como, é pacificado na jurisprudência, a respeito da possibilidade de se utilizar de embargos de terceiro por aquele que não possui a escritura do imóvel, apenas utilizando de contrato de compra e venda, vejamos:

SÚMULA N. 84 STJ

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Art. 674 CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário,
ou possuidor
.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. SÚMULAS n. 83 e 84 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista no art. 32 da Lei n.4.591/1964, consistente no registro do memorial de incorporação e dos demais documentos nele arrolados no cartório de imóveis, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato de promessa de compra e venda de unidade condominial. Precedentes (Súmula n. 83/STJ). 3.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula n.84/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.540.413/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE. SÚMULTA 84/STJ
. NEGÓCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO.
BOA-FÉ CARACTERIZADA
. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. VENCIDO O APELANTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, opostos nos autos da Ação de Execução, julgou procedentes os pedidos formulados e desconstituiu a penhora do imóvel, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da causa.; 2.
Deve ser reconhecida a validade da aquisição de imóvel objeto de penhora, para fins de embargos de terceiro, ainda que desprovido de registro público. Inteligência da Súmula 84/STJ
; 3.
Juntado o contrato de compra e venda celebrado em data anterior à execução, resta caracterizada a boa-fé dos adquirentes
, pelo que deve ser mantida a sentença que desconstituiu a penhora dos autos; 4. Quanto ao pleito de inversão do ônus sucumbencial, improcede na medida em que aplicável à espécie o princípio da sucumbência, dado o caráter contencioso da lide. Diante disso, tendo o apelante sucumbido na demanda, será adjacente a condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004177-98.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021)

Assim, nota-se que não houve perda do objeto, bem como, o autor utilizou via adequada com base em contrato de compra e venda.

Considerando que a causa está madura para julgamento, passo a analisar o mérito da ação:

Primeiramente, verifico que não há impugnação a validade do contrato firmado entre o embargante e ÂNCORA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, sendo assim, impõe-se o reconhecimento da validade da aquisição de imóvel objeto de ameaça de penhora, para fins de embargos de terceiro, ainda que desprovido de registro público.

Deste modo, importa apenas averiguar a ausência de má-fé do adquirente, ora apelante, haja vista a presunção de boa-fé dos contratantes.

Neste passo, a mera constatação de que o negócio foi celebrado em 2010, muito antes do ajuizamento da ação de indenização que gerou a execução (2015), já afasta a possibilidade de conduta reprovável por parte do adquirente.

Assim entende a jurisprudência:

EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ CARACTERIZADA.
Se o adquirente logrou comprovar que obteve a posse do imóvel ora em debate, através de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, anos antes do ajuizamento da ação principal, não pode deixar de ser considerado terceiro de boa-fé.
Agravo de petição que se dá provimento. (TRT-2 10002327420205020046 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 06/10/2020).

Embargos de terceiro. Boa-fé caracterizada. Quando da aquisição do imóvel, não havia qualquer restrição constando na matricula, nem referente à vendedora. Apesar da decisão da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo vendedor originária ter sido proferida em 2010, tempos antes da segunda venda realizada, em 2014, nenhuma das partes se preocupou em inserir na matrícula do imóvel qualquer anotação para resguardar os seus direitos. Terceiros que não podem ser prejudicados. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 10147261320168260224 SP 1014726-13.2016.8.26.0224, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 29/03/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017).

Posto isso, não há maiores considerações acerca da matéria, para concluir pelo erro da sentença, determinando, portanto, a manutenção de posse do autor/apelante e desconstituição de eventuais penhoras que possam recair sobre imóvel objeto desse processo, oriundas do processo principal.

Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, condenando em 10% do valor da causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que ele deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO
, reformando totalmente a sentença para julgando totalmente procedente os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, para fins de manter o Embargante/Apelante na posse do imóvel a salvo de qualquer turbação ou esbulho decorrente da ação principal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024